Tribunal: CARF
Processo: 11080.014969/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.014969/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZITA FIGUEIREDO NUNES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014969/2008-05
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014969/2008-05

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$157,39 para saldo de
imposto a pagar de R$7.774,22.
A notificação noticia omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pela
contribuinte e pelo dependente.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 9/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
18/12/2008, às fls. 1/18 dos autos, na qual a contribuinte alegou que teria informado o CPF do
cônjuge em sua declaração por equívoco, visto que o cônjuge teria apresentado declaração em
separado. Requereu o ajuste da declaração, com a exclusão do cônjuge do quadro de
dependentes.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 41/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/2/2012 (fl. 62), a contribuinte, em
29/2/2012 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/61, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria solicitado o ajuste da sua declaração, para exclusão do cônjuge do quadro
de dependentes, evitando a tributação dos rendimentos recebidos pelo cônjuge em duplicidade.
- a teor do §2o, artigo 7o, do Decreto no 70.235, de 1972, o início do procedimento
fiscal se descaracterizaria se ficar por mais de sessenta dias sem outro ato escrito que lhe dê
prosseguimento. Reputar-se-ia espontânea a declaração entregue após o prazo de sessenta dias do
início da ação fiscal e antes da formalização do crédito tributário, sendo caso de exclusão da
multa de ofício.
- o cônjuge teria apresentado declaração em separado, tendo parcelado o crédito
tributário correspondente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014969/2008-05

O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo dependente informado pela
contribuinte. Em seu recurso, a recorrente reitera o pedido para exclusão do dependente, que
teria apresentado declaração em separado. Argumenta que a declaração do dependente teria que
ser tomada por espontânea.
A contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos por seu cônjuge, mas
alega erro de preenchimento de sua declaração de ajuste anual, requerendo sua exclusão, bem
como a entrega de declaração pelo cônjuge.
Como apontado na decisão recorrida, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (art. 7o, §1°, do
Decreto no 70.235, de 1972).
Uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer modificação do
crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art.
145 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Em seu recurso, a contribuinte argumenta que a declaração do cônjuge teria sido
apresentada espontaneamente, fazendo alusão ao §2o, do artigo 7o, do Decreto no 70.235, de
1972, o qual dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ora, como apontado na decisão recorrida, a declaração de ajuste do cônjuge foi
entregue após a ciência da Notificação de Lançamento. A própria contribuinte em seu recurso
aponta que teve ciência da autuação em 10/6/2008 e que o cônjuge apresentou a declaração de
ajuste em 4/7/2008.
Não há que se falar em reaquisição de espontaneidade após ciência da autuação.
Por ocasião da apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, o lançamento
já fora formalizado, como a própria nomenclatura deixa evidenciado. A SRL é pedido realizado
pelo contribuinte de revisão do crédito apurado, que ocorre antes de ser instaurado o contencioso
administrativo, mas o lançamento já está formalizado.
Assim, a declaração de ajuste anual do cônjuge, por ter sido apresentada após a
notificação do lançamento, não pode ser acatada para fins de desconstituir a exigência ou eximir
a contribuinte da responsabilidade pela infração apurada.
No tocante à omissão, à luz da legislação citada na notificação de lançamento, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014969/2008-05

Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2007 era de R$ 1.516,32.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pela contribuinte.
Apurado que o dependente auferiu rendimentos que não foram declarados, o Fisco
tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que a contribuinte indicou o cônjuge como dependente na declaração de
ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.516,32 - deveria ter incluído na
referida declaração os rendimentos recebidos por ele. Constato que a contribuinte pode ter se
beneficiado também com a dedução de despesas médicas do dependente. Somente do exame da
declaração de ajuste, não é possível concluir a quem essas despesas estavam relacionadas, não
sendo de se afastar essa possibilidade.
Assim, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se correta a
exigência do imposto suplementar, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital